Tribunal: TJES
Processo: 5005364-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005364-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA GOMES MACHADO e outros (2)

APELADO: FRANGUINHO EXPRESSO LANCHONETE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO QUE PRETENDE USUCAPIR EM NOME PRÓPRIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião especial urbana, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inc. IV do art. 485 do CPC, por ausência de interesse processual, sob o argumento de inadequação da via eleita para aquisição de imóvel pertencente a sociedade empresária da qual a autora é sócia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na utilização da ação de usucapião para aquisição de imóvel pertencente a pessoa jurídica da qual a autora é sócia; (ii) estabelecer se a posse exercida pela sócia configura posse ad usucapionem, com animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a confusão entre os bens da sociedade e os de seus sócios, nos termos do art. 49-A do Código Civil.

4)
O imóvel objeto da lide integra o patrimônio da sociedade empresária, não podendo ser vindicado pela sócia em nome próprio.

5)
A posse exercida pela sócia sobre o bem é derivada de sua condição societária, caracterizando-se como precária e incompatível com o animus domini exigido para a usucapião.

6)
A origem da posse em acordo de divórcio que previa a venda do imóvel afasta a intenção de dono, configurando mera detenção ou administração do bem.

7)
O abandono do imóvel por outro sócio não implica, por si só, inversão do caráter da posse, sendo necessária manifestação inequívoca de oposição à pessoa jurídica, o que não se verifica.

8)
A ação de usucapião não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas próprias do direito societário ou obrigacional, sob pena de burla aos procedimentos legais e fiscais.

9)
A inadequação da via eleita evidencia a ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que sócio pleiteie, em nome próprio, usucapião de bem integrante do patrimônio social.

2. A posse exercida por sócio sobre imóvel da sociedade é precária e não configura animus domini para fins de usucapião.

3. A ação de usucapião é via inadequada para resolver controvérsias de natureza societária ou obrigacional, caracterizando ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, arts. 1.240 e 49-A; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10024075264465001, Rel. Marcelo Rodrigues, j. 21/09/2010; TJ-MG, AC 01296039620108130145, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 14/12/2017; TJ-SC, APL 5004344-68.2021.8.24.0030, Rel. Monteiro Rocha, j. 11/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de usucapião especial urbana, por meio da qual pretendem os autores apelantes a declaração de propriedade do imóvel situado na Avenida Barão de Monjardim, nº 69, em Linhares/ES, em razão do exercício da posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o bem desde julho de 2015, após o divórcio da primeira apelante e o abandono do imóvel pelo sócio da empresa proprietária.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a via da usucapião é inadequada para regularizar a situação de imóvel comum originário de acordo de partilha em divórcio, devendo a parte buscar a liquidação da sociedade ou a extinção de condomínio.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça e, no mérito, a existência de interesse processual na modalidade adequação para o processamento da pretensão aquisitiva originária sobre imóvel de propriedade de sociedade empresária da qual a parte autora é sócia.

Como cediço, a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais.

Não se presta, contudo, a servir como atalho para a solução de conflitos de natureza obrigacional ou societária, sob pena de subversão da lógica do sistema jurídico e de burla a institutos próprios.

O primeiro e intransponível óbice à pretensão autoral reside no princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrado no artigo 49-A do Código Civil, segundo o qual

“[a]
pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

O imóvel objeto da lide não pertence aos sócios, mas sim à sociedade empresária, que possui personalidade jurídica e patrimônio distintos.

A apelante, na condição de sócia, não pode vindicar para si, como pessoa física, bem que integra o ativo imobilizado da empresa, de modo que, a posse que porventura exerça sobre o bem é, por natureza, precária e derivada da sua condição de integrante do quadro social, não se confundindo com a
ad usucapionem
.

A jurisprudência é clara ao rechaçar tal possibilidade, por entender que a posse, em tais casos, é exercida pela pessoa jurídica, e não pela pessoa física do sócio, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - POSSE DE PESSOA JURÍDICA - DIFERENTE DA PESSOA NATURAL - RECURSO IMPROVIDO. I - A extinção do feito por reconhecimento de falta de uma das condições da ação (ilegitimidade ativa) não implica cerceamento de defesa, ainda que seja a preliminar levantada em parecer ministerial do qual os autores não tomaram ciência. II - A posse exercida pela pessoa jurídica não implica o reconhecimento de posse, com ânimo de dono, pela pessoa natural do seu sócio. É este parte ilegítima ativa para pleitear usucapião sobre imóvel no qual a empresa possui sede e exerce atividade. V.v.: AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE DURANTE O LAPSO TEMPORAL EXIGIDO EM LEI. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. Tendo a parte autora comprovado a posse sobre o bem, patente a sua legitimidade para ajuizar a ação de usucapião. Se durante a instrução probatória restar provado que a posse não foi mantida durante o lapso temporal previsto em lei, o caso será de improcedência do pedido inicial e não de ilegitimidade ativa. (TJ-MG - AC: 10024075264465001 Belo Horizonte, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 21/09/2010, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES - EMPRESA INSTALADA NO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - POSSE RECLAMADA POR SÓCIO EM NOME PRÓPRIO - VÊNIA CONJUGAL - PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE TEMPO, CONTINUIDADE E INCONTESTABILIDADE DA POSSE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Não se há de falar em nulidade do processo por falta de citação de todos os confrontantes se todos estes foram devidamente citados - Não se há de falar em ilegitimidade ativa em razão de a ação de usucapião ter sido ajuizada não pela empresa que se acha instalada no imóvel, mas por seu sócio apenas - Não se há de falar em nulidade do processo por falta da vênia conjugal se esta se fez presente nos autos - Preenchidas as condições de tempo, continuidade e incontestabilidade da posse, há que se julgar procedente o pedido deduzido na ação de usucapião. v.v.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AJUIZAMENTO POR QUEM NÃO DETÉM A SUPOSTA POSSE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE - RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIMENTO - MÉRITO - ARTS. 1.238 C/C 2.028, DO CCB/2002 - APLICAÇÃO - ACCESSIO POSSESSIONIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA SOBRE O IMÓVEL, COM ANIMUS DOMINI, PELO PRAZO DE 20 ANOS - MERO SÓCIO DA EMPRESA QUE ERA A POSSUIDORA DO LOCAL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - Impossível concluir pela legitimidade ativa Requerente, quando os elementos dos autos dão conta de que a suposta possuidora do imóvel objeto da ação é pessoa estranha à lide, impondo-se, pois, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC - "A pessoa física não possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação de usucapião de imóvel cuja posse eventualmente é exercida por pessoa jurídica da qual é sócio." (TJMG - Apelação nº 1.0474.03.008273-6/001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Corrêa de Marins, j. em 07/02/2006) - A aquisição da propriedade imóvel por usucapião requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, além do decurso do tempo exigido pela lei - Não comprovada a posse exercida pelo Autor, que figura como mero sócio da empresa que era a real possuidora do imóvel usucapiendo, nem o atendimento ao requisito temporal da Usucapião Extraordinária, improcede a pretensão de prescrição aquisitiva. (TJ-MG - AC: 01296039620108130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/12/2017, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Ademais, a narrativa da própria autora na exordial fulmina a alegação de
animus domini
. A posse teve início em decorrência de um acordo de divórcio que previa expressamente a
venda
do imóvel.

Sob esse prisma, oportuno salientar que quem possui bem com a obrigação de vendê-lo para partilhar o produto não o possui como se dono fosse, mas sim como mero detentor ou administrador de um bem de terceiro (no caso, da pessoa jurídica), aguardando a sua liquidação.

O posterior abandono pelo ex-sócio não tem o condão de, automaticamente, transmutar a natureza dessa posse, sendo necessária a demonstração de ato inequívoco de inversão do caráter da posse, com oposição manifesta não apenas ao outro sócio, mas à própria pessoa jurídica, o que não se verifica.

Optar pela via da usucapião representa, portanto, uma tentativa de transferir para si um ativo da empresa sem passar pelos trâmites societários e fiscais pertinentes, o que configura manifesta inadequação da via eleita e, por conseguinte, ausência de interesse processual.

Conforme bem pontuado pela jurisprudência em casos análogos, a ação de usucapião não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações ou para contornar procedimentos legais específicos, a saber:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO TERMINATIVA DO PROCESSO EM 1º GRAU - RECURSO DO AUTOR - ALEGADA FALTA DE ÓBICE LEGAL À USUCAPIÃO - INACOLHIMENTO - OCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - BURLA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E AO PROCEDIMENTO DE DESMEMBRAMENTO- EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANEJO DA VIA AD USUCAPIONEM, SOB PENA DE FOMENTAR A SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL E DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE - SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. A ação de usucapião é via inadequada para regularizar transmissão da propriedade adquirida por derivação do proprietário anterior, tal como por contrato de compra e venda, doação ou mesmo causa mortis, mormente porque acarretaria burla ao recolhimento de tributos de transmissão (ITBI, ITCMD e causa mortis) e eventualmente ao procedimento de prévio desmembramento do imóvel. (TJSC, Apelação n. 5004344-68 .2021.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50043446820218240030, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a parte recorrente detém a copropriedade de fato sobre o bem e possui títulos jurídicos que a vinculam ao proprietário registral, carecendo de interesse para pleitear a aquisição originária pela via transversa da usucapião.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Sem embargo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)